Tribunal: TJDFT
Processo: 0742857-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. DIGNIDADE HUMANA. MANUNTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família.
2. Havendo evidências de que a constrição pretendida não gerará uma obrigação perpétua, deve-se deferir a penhora sobre parte dos rendimentos do devedor.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.